Tribunal: STF
Processo: SL 1197
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar apresentada pela Procuradoria-Geral da República, em face do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 5032224-24.2018.4.04.0000, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Juiz da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu - Seção Judiciária do Paraná, objetivando sustar os efeitos de decisão que determinou a reintegração de posse em favor de ITAIPU Binacional, com relação a imóveis que teriam sido invadidos por indígenas da etnia Ava Guarani.
    Narrou o requerente que, na origem, foi ajuizada ação de reintegração de posse por ITAIPU Binacional, em desfavor de Fernando Lopes e Florentino Mbaraka Poty Ocampo Benites (processo nº 5003291-84.2018.4.04.7002/PR), perante a 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, sob a alegação de ser legítima proprietária e possuidora das áreas de terras desapropriadas para a formação do Reservatório de Itaipu Binacional, delimitadas e declaradas de utilidade pública, na margem brasileira, pelo Decreto Presidencial nº 83.225, de 1º de março de 1979.
    Prosseguiu aduzindo que naqueles autos foi concedida tutela de urgência, pelo Juízo de origem, para o fim de restabelecer a posse da ITAIPU sobre a área reivindicada, determinando a retirada forçada dos índios de sua propriedade; decisão mantida pelo TRF da 4ª Região.
    Argumentou que o cumprimento das medidas liminares, nesse contexto, terá sérios efeitos sobre os integrantes do grupo indígena ali presente, individual e coletivamente e, sem dúvida, é causa de significativa intensificação dos conflitos, com risco de grave lesão à segurança pública de todos os envolvidos, indígenas, não indígenas e agentes do Estado (e-doc nº 1, fl. 3).
    Traçou considerações sobre a tradicionalidade da ocupação indígena na área, apontando que a cidade de Santa Helena, onde localizada a área objeto do pedido de reintegração promovido pela ITAIPU, é território de ocupação tradicional indígena, da etnia Ava Guarani, e aguarda regularização fundiária a ser concluída pela FUNAI (e-doc nº 1, fl. 6).
    Ressaltou as diversas consequências do alegado atraso na conclusão do processo demarcatório e destacou que o MPF local ajuizou ação civil pública (nº 500628437.2017.4.04.7002/PR), no bojo da qual pretende comprovar, através de farta documentação, que as áreas ora reivindicadas pela ITAIPU Binacional, na verdade, foram adquiridas por meio de uma gravíssima cadeia de expulsão, remoção e intrusão dos territórios indígenas do Oeste do Paraná. Defendeu que esse fato tem papel relevante no exame da plausibilidade do pedido formulado, pois
    [a] outorga da proteção possessória não pode ser efetivada em prestígio absoluto à comprovação da posse e do esbulho alegadamente sofrido pelos não-índios e ignorando-se, para esse mesmo fim, as conclusões da Comissão da Verdade, de 2014, indicadas no relatório do Grupo Técnico, que atestaram o direito dos indígenas sobre a área (e-doc nº 1, fl. 9).
    Alegou existir risco de acirramento dos conflitos, em eventual ordem de desocupação, apontando que a retomada das terras objeto de litígio pelos Guaranis seria
    decorrência direta do processo de invasão de seu espaço pelos não índios ao longo de décadas, e da mencionada omissão do poder público na demarcação das terras que tradicionalmente ocupam. (…) É forma de pressionar uma atuação que obrigará ao reconhecimento de seu direito, buscado e aguardado há anos (e-doc nº 1, fl. 11).
    Ponderou, assim, que mais prudente seria manter inalterado o estado atual dos fatos, garantindo, ao menos por ora, a permanência das famílias indígenas no local em que se encontram (e-doc nº 1, fls. 13 e 14).
    Na sequência, fora apresentado, pedido de ingresso como amicus curiae da Comissão Guarani Yvyrupa (CGY) e pelo Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental (CEPEDIS), sustentados na compreensão de que:
    a Comissão Guarani Yvyrupa (CGY) tem plena legitimidade para contribuir com a presente demanda. Como organização representativa do povo Guarani, assume o papel de esclarecer para a sociedade civil suas formas de organização do modo de vida (nhandereko), suas práticas religiosas, a visão e ocupação do território tradicional (Tekoha) e, de certa forma, todo o universo cultural que abrange as peculiaridades da existência como povo, como coletividade, em mundo diverso àquele experienciado pela civilização não indígena
    (…)
    A segunda instituição que se apresenta como amicus curiae, Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental (CEPEDIS), possui atuação e produção científica em questões que envolvem o Direito e a sociodiversidade (e-doc nº 14).
    Em 20/3/19, tendo em vista a iminência do cumprimento da ordem de reintegração, proferi decisão, deferindo parcialmente a cautelar requerida, para suspender as decisões de origem (e-doc nº 26).
    Ainda, dada a complexidade da celeuma instaurada, vislumbrei pertinente instar as partes envolvidas para que se manifestassem quanto ao interesse na realização de audiência de conciliação.
    ITAIPU Binacional apresentou manifestação (e-doc 32), na qual trouxe, inicialmente, o histórico das tratativas que estariam sendo mantidas pelo Ministério Público Federal da Comarca de Santa Helena com a ITAIPU e com a Defensoria Pública da União para procurar resolver a sensível problemática das invasões que passaram a ocorrer de forma sistemática, a partir de 2017, na Faixa de Proteção Ambiental da UHE ITAIPU (fls. 10 e 11) e que demonstrariam que a ITAIPU não estaria alheia ao delicado cenário das ocupações indígenas na área.
    Argumentou que, a tais reuniões, em que pese ter sido convidada, não compareceu a FUNAI e que, em tais ocasiões, as lideranças indígenas manifestaram suas preocupações com a ausência de infraestrutura dos espaços e teriam apontado que não estariam ali para permanecer em definitivo, desejando apenas uma solução urgente para resolver a questão de terra.
    Sobre o ponto, finalizou aduzindo que, apesar dos esforços, não restou exitosa a tentativa de se dar uma solução consensual para a situação, pois os indígenas teriam adotado posição de intransigência, recusando-se a sair das áreas atualmente invadidas e rejeitando a ideia de serem alocados em áreas indígenas legais existentes na região (São Miguel do Iguaçu e Diamante D’Oeste), mesmo que nessas áreas tivessem e tenham condições de dignidade indiscutivelmente superior à situação de vulnerabilidade a que se submetem nas invasões ilegais, em áreas de preservação ambiental permanente à margem do Reservatório de ITAIPU (e-doc nº 32, fl. 14).
    Suscitou que, em razão da ausência de solução consensual, não lhe restou alternativa senão ajuizar as ações possessórias: 4 ajuizadas em 2018, sendo uma de manutenção e três de reintegração de posse, todas em trâmite nas Varas Federais da Seção Judiciária de Foz do Iguaçu. Arguiu que:
    [e]m todas elas os pedidos liminares de manutenção e/ou reintegração de posse foram deferidos (doc.14). Nos recursos de agravo de instrumento interpostos pela DPU, as liminares de reintegração e manutenção de posse vêm sendo todas mantidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (doc.15), tanto em decisões monocráticas dos Relatores quanto pelo Colegiado.(e-doc nº 32, fl. 15).
    Defendeu que as decisões liminares de manutenção e reintegração de posse pleiteadas pela ITAIPU, deferidas em 1ª instância, certamente refletem o conhecimento dos juízes locais sobre a problemática e que tais situações de ocupações ilegais por indígenas, inclusive, são objeto de investigação por parte do Ministério Público Federal local, que instaurou o Inquérito Civil nº 1.25.003.003635/2017-9 (e-doc nº 32, fl. 115).
    Traçou considerações sobre o histórico da formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de ITAIPU e da sua respectiva Faixa de Proteção Ambiental, para apontar que, na área objeto da ação originária, não havia ocupação indígena e que os poucos indígenas que se encontravam na área onde foi formado o reservatório da UHE ITAIPU, em 1982, foram realocados em procedimento absolutamente regular, acompanhado pela FUNAI e por outros órgãos representativos de tais comunidades, tudo com consentimento dos indígenas locais. E resume as sucessivas demarcações de terras indígenas na região, apontando que:
    as 11 famílias indígenas que se encontravam em uma área de 30 hectares, na região em que se instalaria a UHE Itaipu, foram realocadas em um imóvel de 250 hectares, formando a Reserva Indígena Ocoy. Posteriormente seu território foi ampliado com a entrega de 1.774 hectares, onde se constituiu a Reserva Indígena Añetete. Mas não é só, atendendo a outros pleitos, a FUNAI ampliou novamente o território, adquirindo mais 240 hectares, formando a Reserva Indígena Itamarã. Com isso, verifica-se que aqueles indígenas afetados com a implantação de ITAIPU, atualmente, estão alocados nas Aldeias Ocoy, Añetete e Itamarã, as quais, juntas, somam mais de 2.260 hectares de terras (e-doc nº 32, fl. 23).
    Salientou ainda, que, em todo esse espaço demarcado, a ITAIPU atuou e atua, desenvolvendo ações definidas no Projeto de Sustentabilidade das Comunidades Indígenas, o qual obteve reconhecimento como a segunda melhor prática socioambiental do Brasil no Ranking Benchmarking 2013 (que incluiu um total de 150 empresas e 279 práticas avaliadas por especialistas de 8 países) (e-doc nº 32, fl. 26).
    Combateu, por todas essas razões, o alegado direito originário às áreas da Faixa de Proteção do Reservatório do empreendimento, aduzindo que, a tanto, não basta a mera alegação de que os indígenas utilizavam tal território em um passado remoto para que se caracterize a proteção constitucional de terras indígenas. É preciso que na data da promulgação da Constituição em vigor as terras em litígio já estivessem há algum tempo sendo ocupadas por silvícolas (e-doc nº 32, fl. 30).
    Argumentou, ainda, que muito embora esteja em trâmite um processo de demarcação de terras indígenas, não existe qualquer garantia de que a área objeto dessa demanda será, efetivamente, declarada como terra indígena, pois tal processo foi deflagrado em razão de ação judicial promovida pelo Ministério Público e desde 2009 aguarda-se que a FUNAI faça os estudos de identificação e delimitação da suposta Terra Indígena Guarani/Santa Helena, estando a aludida demarcação em fase embrionária (constituído um grupo de trabalho apenas), sem ainda um mínimo de conhecimento sobre a inserção da área em litígio na localidade pretendida para a demarcação indígena (e-doc nº 32, fls. 30 e 33).
    Arguiu que a Faixa de Proteção Ambiental de ITAIPU não é local adequado para abrigar os indígenas, pois não conta com condições mínimas de dignidade e segurança para essa comunidade. De outro lado, existiram, na região (São Miguel do Iguaçu e Diamante DOeste), áreas devidamente constituídas em reservas indígenas, estruturadas e absolutamente capazes de recepcionar as famílias que ilegalmente ocupam a Faixa de Proteção Ambiental do reservatório, as quais, ao contrário da área invadida (que se localiza em área urbana), possuem bastante área vegetada e são mais apropriadas para receber as famílias indígenas invasoras (e-doc nº 32, fl. 36).
    Sustentou que o risco à ordem pública é inverso, pois o movimento de sucessivas invasões indígenas naquele Município teria, conforme noticiado em diversos jornais locais, o potencial de acirrar o conflito na região entre indígenas e pequenos proprietários rurais. Ademais, o local onde instalados os indígenas, constitui-se área fronteiriça, o que estaria por expor os indígenas ao crime organizado, além de favorecer o êxodo de indígenas Ava-Guarani provenientes do Uruguai, que seriam estimulados a ilegalmente cruzar a fronteira e se instalar em solo brasileiro.
    Argumentou, por fim, que a invasão dos indígenas na Faixa de Proteção Ambiental tem causado danos ambientais bastante significativos, reduzindo a capacidade do ambiente em atrair e abrigar espécies importantes e funcionar como um corredor de biodiversidade, seja pela sua simples ocupação, seja porque está sendo promovida a supressão de vegetação, e possivelmente caça de animais, colocando em risco a biodiversidade local em uma área com expressivo reconhecimento e importância para o meio ambiente (e-doc nº 32, fls. 45 e 46).
    Juntou imagens aéreas que comprovariam o comprometimento da região e sustentou que os impactos ambientais seriam decorrentes, essencialmente, da prática agrícola dos indígenas Ava Guarani que têm como tradição explorar agricultura pelo sistema conhecido como roça de toco que implica na derrubada de árvores para plantio (e-doc nº 32, fl. 47).
    Requereu, ao final, o indeferimento da suspensão de liminar, não se opondo, entretanto, à realização de audiência de conciliação (e-doc nº 32, fl. 56).
    Ato contínuo, manifestaram-se nos autos, pelo interesse em buscar uma composição, a Fundação Nacional do Índio FUNAI (e-doc nº 55), a União (e-doc nº 58), Florentino Mbaraka Poty Ocampo Benites e outro (e-doc nº 60), e a Procuradoria-Geral da República (e-doc nº 63), pelo que, designei a marcação de audiência conciliatória (e-doc nº 62).
    Realizadas duas audiências de conciliação (dias 26/6/19 e 7/8/19), as partes deliberaram consultar a União para indicar quais órgãos técnicos podem contribuir para as formas de solução propostas na presente audiência de conciliação tanto no que respeita à demarcação da área objeto de litígio quanto no que respeita às condicionantes para a eventual permanência dos indígenas no local, observada em todo caso a questão da preservação ambiental, razão pela qual se fixou o prazo de 30 (dias) para manifestação da União (e-doc nº 70).
    Alegando decurso do prazo, manifestou-se novamente nos autos ITAIPU Binacional, diante da impossibilidade de obtenção de conciliação no feito, para requerer que seja indeferido o pleito da Suspensão de Liminar (e-doc nº 71).
    É o relatório.
    Decido:
    Inicialmente, inadmito a Comissão Guarani Yvyrupa (CGY) e o Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental (CEPEDIS) como amici curiae na presente suspensão de liminar, por ser incabível essa modalidade de intervenção de terceiro em mandado de segurança, o que se aplica também às suspensões. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. AMICUS CURIAE. DESCABIMENTO. 1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da Lei 1.533/51, na redação dada pela Lei 6.071/74, restringiu a intervenção de terceiros no procedimento do writ ao instituto do litisconsórcio. 2. Descabimento de assistência em suspensão de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97). 3. Pedido de participação em suspensão na qualidade de amicus curiae que não foi objeto da decisão ora agravada, além de ser manifestamente incabível. 4. Agravo regimental improvido (SS n. 3.273-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/08).
    Passo, assim, à análise do mérito do pedido de contracautela.
    Tem-se que, em se tratando de pedido de contracautela, deduzido perante o Supremo Tribunal Federal, a análise do pleito deve pautar-se pela rigorosa observância de seus pressupostos, quais sejam, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco de grave lesão aos valores estimados na norma.
    A discussão que se trava perante a Justiça Federal, no bojo da referida ação possessória, envolve efetivamente o direito de ocupação das terras em litígio. Nesse sentido, não se pode confundir o instituto da posse civil com a posse indígena, aqui questionada. Essa última, com caráter constitucional, encontra-se amparada pelo art. 231 da Constituição Federal, de modo que a resposta àquelas demandas passa, necessariamente, pela análise do referido dispositivo.
    Assim, reconheço o caráter constitucional da controvérsia instaurada no presente pedido, uma vez que gravita ao redor da aplicabilidade do art. 231 da Constituição Federal, sendo inconteste a competência desta Suprema Corte para a análise da questão (art. 297 do RISTF).
    Nesse passo, tem-se que a Constituição Federal garante às comunidades indígenas o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, prevendo, expressamente, o direito de posse permanente e a nulidade e extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere (art. 231, §§ 2º e 6º).
    No ponto, embora não seja esta a sede adequada para se examinar com profundidade o mérito da demanda originária, e tampouco exaurir as discussões acerca do direito sobre as terras em litígio, faz-se necessário um exame mínimo das razões de mérito para que sejam identificados os pressupostos para a concessão da contracautela.
    Compulsados os autos, fica evidente a colisão de princípios constitucionais relativos à propriedade e à dignidade da comunidade indígena, com o direito de posse dos proprietários da área que teria sido invadida, localizada na Faixa de Proteção do Reservatório (APP) da UHE de Itaipu, no Município de Santa Helena (PR).
    Quanto à questão, alegou o requerente que a cidade de Santa Helena, onde localizada a área objeto do pedido de reintegração promovido pela ITAIPU, é território de ocupação tradicional indígena, da etnia Ava Guarani, e aguarda regularização fundiária a ser concluída pela FUNAI (e-doc nº 1, fl. 6). E acrescentou:
    Ora, veja-se que a demarcação dessas terras vem sendo pleiteada desde 02/09/2009, aguardando estudos de identificação e delimitação pela FUNAI. Conforme informações colhidas no Relatório do Grupo Técnico-Itaipu, produzido no Inquérito Civil nº 1.25.003.013674/2008-85, o Ministério Público Federal em Foz do Iguaçu, inclusive, ajuizou a Ação Civil Pública nº 5006284-37.2017.404.7002, na qual listou as consequências decorrentes da mora da FUNAI e da União na demarcação das Terras Indígenas na região (…) (e-doc nº 1, fl. 6).
    Em contraponto, combateu, ITAIPU Binacional, o alegado direito originário às áreas da Faixa de Proteção do Reservatório do empreendimento, aduzindo que, a tanto, não basta a mera alegação de que os indígenas utilizavam tal território em um passado remoto para que se caracterize a proteção constitucional de terras indígenas. É preciso que na data da promulgação da Constituição em vigor as terras em litígio já estivessem há algum tempo sendo ocupadas por silvícolas (e-doc nº 32, fl. 30).
    No ponto, destacou ainda que, muito embora esteja em trâmite um processo de demarcação de terras indígenas, não existe qualquer garantia de que a área objeto dessa demanda será, efetivamente, declarada como terra indígena, pois tal processo foi deflagrado em razão de ação judicial promovida pelo Ministério Público e desde 2009 aguarda-se que a FUNAI faça os estudos de identificação e delimitação da suposta Terra Indígena Guarani/Santa Helena, estando a aludida demarcação em fase embrionária (constituído um grupo de trabalho apenas), sem ainda um mínimo de conhecimento sobre a inserção da área em litígio na localidade pretendida para a demarcação indígena (e-doc nº 21, fls. 30 e 33).
    Quanto à matéria, manifestei-me nos autos da STP nº 109/PR, que trata de fatos correlatos aos aqui traçados, proferindo decisão com o seguinte teor:
    De fato, não se pode negar que há precipitação por parte dos indígenas na promoção de ocupação de propriedades particulares como a presente, sem que tenham sido realizadas as etapas atinentes ao procedimento demarcatório da área, bem como a correta delimitação do território compreendido como Terra Indígena pela autoridade competente.
    Entretanto, há que se mencionar que a morosidade na conclusão do processo administrativo que conduz para a demarcação de áreas como a presente, acaba por incentivar iniciativas que não merecem aplauso de autotutela de interesses, o que visivelmente agrava o conflito porventura já existente.
    No caso, destaque-se, há em andamento um procedimento demarcatório iniciado por determinação judicial, o qual, todavia, como destacado em manifestação da FUNAI, vem encontrando enormes dificuldades para avançar. Foram as observações da Fundação:
    (…) atendendo decisão judicial na ACP 5006284-37.2017.4.04.7002, foi constituído por meio da Portaria nº 1.118/2018/Pres (0804320) o grupo técnico de identificação e delimitação das terras indígenas Ocoí e Santa Helena, que inclui em seu escopo as comunidades que são alvo de ações de reintegração de posse. Contudo, como é de amplo conhecimento, estes estudos são demorados e, para tornar a situação mais complexa, há o posicionamento recente da COAD/PFE-FUNAI (cf. Parecer n. 00063/2018/COAD/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU - 0922962) pela impossibilidade de adoção do mecanismo empregado em larga medida para a realização dos estudos (aí incluindo o GT das terras indígenas Ocoí e Santa Helena), qual seja, o recurso a colaboradores eventuais e/ou servidores de outras instituições (em grande medida universidades federais), com viabilização do deslocamento por meio de pagamento de passagens e indenização de despesas com diárias. Mesmo diante dessas dificuldades, esta CGID/DPT vem trabalhando para suprir a necessidade de fornecer informações para subsidiar a defesa judicial das comunidades (e-doc nº 39).
    Nesse sentido, a análise de medidas de suspensão, em ações como a presente, ultrapassa a mera apreciação dos requisitos possessórios exigidos para o combate do esbulho, especialmente porque as ocupações se fazem, de modo geral, em áreas que aguardam conclusão de regularização fundiária pela FUNAI, e em contextos fáticos extremamente delicados.
    Ademais, há que se destacar que, conforme o entendimento desta Suprema Corte, a demarcação de terras indígenas constitui ato meramente declaratório. Ou seja, apenas reconhece um direito preexistente e assegurado constitucionalmente, e visa trazer o reconhecimento e a regularização das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: SLs nºs 929/MS (DJe de 5/3/20) e 948/MS (DJe de 7/2/20), ambas decisões monocráticas em feitos sob minha relatoria.
    No mesmo sentido:
    (...) O reconhecimento do direito à posse permanente dos silvícolas independe da conclusão do procedimento administrativo de demarcação na medida em que a tutela dos índios decorre, desde sempre, diretamente do texto constitucional (ACO 312BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/13)
    Assim, ainda que não seja esta a sede adequada a se aprofundar o debate sobre a matéria, não se pode ignorar que o fato de não haver sido concluído o procedimento demarcatório das terras sob litígio não poderia configurar óbice ao reconhecimento do direito dos Ava Guarani sobre as terras que eventualmente sejam declaradas como de ocupação tradicional.
    Isso porque, a proteção social, antropológica, econômica e cultural conferida aos índios pela Constituição Federal tem como tema questão central a garantia à terra e o vínculo estabelecido entre essa e as comunidades indígenas.
    Nesse sentido, nos ensinou o ilustre Ministro Celso de Mello, nos autos do MS nº 34.250 MC-AgR/DF:
    Emerge, claramente, do texto constitucional que a questão da terra representa o aspecto fundamental dos direitos e das prerrogativas constitucionais assegurados ao índio, pois este, sem a garantia de permanência nas terras por ele já tradicionalmente ocupadas, expõe-se ao risco gravíssimo da desintegração cultural, da perda de sua identidade étnica, da dissolução de seus vínculos históricos, sociais e antropológicos e da erosão de sua própria consciência e percepção como integrante de um povo e de uma nação que reverencia os locais místicos de sua adoração espiritual e que celebra, neles, os mistérios insondáveis do universo em que vive (DJe de 19/6/18).
    Assim, em que pese a ITAIPU Binacional traçar diversas e extensas considerações em defesa da impossibilidade de a área sob litígio vir a ser declarada como de ocupação tradicional dos Guarani, não se pode concluir da forma como pretendida, porque demasiado simplista, dada a grande complexidade envolvendo a matéria.
    Tais conclusões somente poderão ser tomadas depois que realizados os procedimentos necessários pelo órgão administrativo responsável, que procederá com as devidas análises e estudos para tanto. Até que, concluído, caberá ao Poder Judiciário o juízo de ponderação dos valores envolvidos em celeumas como a presente, para que ao fim, sejam evitados prejuízos ainda maiores às partes envolvidas, ao mesmo tempo em são preservados os valores constitucionalmente estimados.
    Quanto ao mais, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, evidencia-se ainda o claro condão que o cumprimento da ordem de desintrusão exarada carrega, no sentido de agravar sobremaneira a situação de vulnerabilidade em que se encontram os silvícolas, além de majorar os conflitos entre índios e não índios na região, com sérias consequências para a segurança de todos os envolvidos no conflito, incluindo aqui os próprios agentes do Estado a quem competir promover o cumprimento da decisão judicial ora objurgada.
    Isso porque, conforme destaquei anteriormente nestes autos:
    Essa característica reivindicatória das ocupações realizadas por indígenas ganha contornos ainda mais acentuados quando se considera a própria cultura indígena, marcada, em regra, pela valorização da bravura (que não deve ser confundida com violência) e que evidencia fortemente o ânimo desses povos em permanecer em luta pela sobrevivência coletiva através de seus movimentos de resistência.
    (…)
    A demonstração de resistência, portanto, é mesmo elemento cultural de boa parte das tribos indígenas, e vem sendo utilizada, dentro do contexto contemporâneo, entre outras formas, por meio das ocupações de faixas de terra nas áreas sob disputa.
    Por outro lado, importa desde já consignar, por se tratar de manifestações de um movimento, tais ocupações devem ser postas a termo tão logo se observe a possibilidade de atendimento do pleito ou o excesso em sua utilização.
    Desse modo, em ações como a presente, destaque-se, não se busca de maneira alguma legitimar invasões ou autorizar a permanência, eventualmente indevida, dos ocupantes indígenas. Tão somente se busca preservar os valores envolvidos, de modo que se evite lesão ainda mais gravosa à ordem e à segurança pública.
    Assim, em que pese a argumentação da ITAIPU Binacional, no sentido de que o dano no caso seria reverso, tenho que essa não merece prosperar. Sem dúvidas, dano maior seria causado, se acaso se procedesse com a tentativa de remoção forçada dos indígenas da área sob litígio. Conforme suscitou a douta Procuradoria-Geral da República:
    A tendência, dado o contexto de ocupação da área e o estado de espírito da comunidade, é a intensificação dos conflitos.
    Veja-se que, com a demarcação em curso, e o reconhecimento oficial da tradicionalidade da ocupação indígena na área onde situados os imóveis objeto das ações possessórias, é enorme a possibilidade de, cumprido o mandado de reintegração, retornarem os indígenas às terras em litígio, reiniciando o processo de reocupação.
    Por parte dos indígenas, reina, de forma geral, o sentimento de que, recuperada a posse de suas terras, devem defendê-las a qualquer custo, ainda que, para isso, coloquem em risco suas próprias vidas.
    Esse contexto fornece a exata dimensão do risco à ordem e à segurança públicas, decorrente de eventual cumprimento das ordens de reintegração de posse na área do conflito. Compelir a comunidade a sair de imediato das terras e retornar à condição de exclusão social certamente criará situação de instabilidade social na região. O presente pedido de suspensão é tentativa de evitar mal maior, como aqueles já conhecidos, que resultaram em mortes e danos irreversíveis (e-doc nº 1, fls. 10 e 11).
    A prática tem demonstrado que o mero manejo de tais ordens não resolve o problema instaurado, pelo contrário, apenas o intensifica. Logo, mais prudente se faz manter o status quo vigente, visto que as consequências de um eventual conflito com os indígenas, especialmente motivados e engajados em manter a ocupação de área, poderiam ser muito mais danosas aos envolvidos.
    Nesse sentido, ressalto a existência de precedentes específicos sobre o tema: SLs nºs 948/MS (DJe de 6/2/20); 971/MS (DJe de 6/2/20) e 982/MS (DJe de 6/2/20), todas decisões monocráticas em feitos sob minha relatoria.
    Quanto à questão ambiental, inicialmente levantada como óbice para a manutenção dos silvícolas na área, manifestou-se o IBAMA por meio do Parecer Técnico nº 110/2019-COHID/CGTEF/DILIC (e-doc nº 94), no sentido de que a permanência indígena na APP até a finalização do processo demarcatório seria possível, respeitadas as condicionantes impostas, uma vez que se enquadra como implantação de projeto de interesse social conjugado com ações consideradas de baixo impacto ambiental, nos termos em que autoriza o art. 8º da Lei nº 12.651/2012:
    Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.
    Ademais, parece-me inconcebível atrelar, conforme pretendido, a presença de indígenas a uma atividade predatória e degradante na área de proteção ambiental. Isso porque, como se sabe, a relação do indígena com a terra e o meio ambiente é não somente física, mas sobretudo cosmológica, de modo que sua própria existência e reprodução (física e de suas crenças e costumes) depende da preservação e do equilíbrio do meio em que vive.
    Logo, tem-se por n